Tribunal: TJBA
Processo: 8050879-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050879-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. G. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RENARD SOUZA DO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
PLANO DE SAÚDE. DECISÃO LIMINAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. AUSÊNCIA
dos requisitos autorizadores para a CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. decisão MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050879-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada A. G. B. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.